Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ADENOCARCINOMA (TUMOR MALIGNO – CÂNCER DE PRÓSTATA). EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.

1. O Agravante é plano de autogestão e, por conseguinte, manifestamente inaplicável o CDC ao caso, nos termos da Súmula 608 do STJ.
2. Tratamento indicado pelo médico responsável, oncologista clínico, para tratamento de adenocarcinoma de próstata progressivo, com utilização de drogas efetivas para o caso: darolutamida, apalutamida ou enzalutamida, sendo que nenhuma delas foi aprovada pela seguradora de saúde.
3. O motivo da recusa do Agravante é consubstanciado na ausência de vínculo com a ANS e de previsão contratual do fornecimento da referida medicação.
4. O Recorrente vincula-se legalmente a usar a Resolução da ANS como parâmetro, sendo ela a delimitadora da cobertura a que faz jus o Agravante; conforme a jurisprudência iterativa do próprio STJ, conforme reiterados julgados recentes, bem como desta Primeira Turma Recursal, é no sentido de que, conquanto o plano de saúde possa estabelecer as doenças a possuir cobertura, não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, uma vez que o rol constante na ANS é meramente exemplificativo, servindo apenas como parâmetro mínimo necessário para a cobertura. Nesse sentido: acórdão n.o 1285415.
5. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela uma vez que restou comprovada a necessidade de fornecimento dos medicamentos darolutamida, apalutamida ou enzalutamida, por meio de relatório médico fundamentado, subscrito por médico oncologista, para tratamento do câncer do Agravado. Presente, dessa maneira, a possibilidade de ocorrência de dano irreversível à saúde do Agravado, uma vez que a negativa de fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o seu quadro de saúde, com risco de morte, devido à progressão da doença.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.